Tribunal: CARF
Processo: 16327.003977/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003977/2003-97
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-005.895 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrentes
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. REPACTUAÇÃO.
Não se considera repactuação quando a revisão das taxas de remuneração da
aplicação financeira decorrem de previsão constante na celebração original do
contrato e, cumulativamente não há alteração de outros elementos essenciais à
operação, tais como prazo de resgate, liquidação ou alienação que configure
qualquer forma de transmissão de propriedade do título representativo, que
fariam incidir a hipótese do art. 65, § 2o, da Lei no 8.981, de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao recurso de ofício; ii) dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso de Ofício da DRJ/SP I (Fazenda Nacional), que exonerou a
multa de ofício isolada no percentual de 75% em relação a recolhimento em atraso, sem o
acréscimo da multa moratória, do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre repactuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003977/2003-97
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003977/2003-97

de aplicações financeiras, no valor de R$ 2.636.346,98, e de Recurso Voluntário contra decisão
que julgou procedente a exigência fiscal de juros isolados pela não recolhimento do IRRF, no
valor de R$ 781.526,95, relativos ao ano-calendário 1998.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de que a ora Recorrente, na
qualidade de instituição financeira, no decorrer de ano-calendário de 1998, efetuou diversas
operações de repactuação de aplicações financeiras antes de vencidos os Certificados de
Depósitos Bancários (CDB). Essas repactuações envolviam a taxa de remuneração, prevista nas
negociações originais e sobre elas não houve incidência do IRRF, mas apenas por ocasião do
resgate final do certificado, razão pela qual foi lavrado auto de infração da multa e juros
isolados, conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 4/294 e 295/327).
3.

Em impugnação (fls. 24/36), o sujeito passivo alegou que não houve repactuação
das aplicações financeiras, isto é, que não houve novo acordo ou novo contrato; que no momento
da contratação do CDB era expressamente previsto que as taxas teriam fixação periódica;
durante o prazo de aplicação, nenhum valor foi pago aos clientes; que a Superintendência
Regional da Receita Federal da 9' Região, em resposta a consulta n° 81/00, já confirmou o
entendimento de que a repactuação de operações de mútuo não implica operação liquidada nem
lançamento realizado pela entidade mutuante, que representem circulação escritural ou física de
moeda, estando fora do campo de abrangência da hipótese tributária da CPMF; que a multa de
ofício deve ser exonerada em razão da denúncia espontânea; que em razão de ter sucedido o
Banco Santander Nordeste S/A, por força do art. 132 do Código Tributário Nacional, a multa
deve ser cancelada; e que a cobrança de juros com base na taxa Selic é indevida por não ter sido
criada por lei.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 67/79) para excluir a multa
isolada em razão da alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida
Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.480, de 2007, que suprimiu a
hipótese de incidência da multa isolada para os casos “de pagamento ou recolhimento após o
vencimento, sem o acréscimo de multa moratória”. Por sua vez, a DRJ manteve a exigência dos
juros por entender, entre outros fundamentos, sua previsão legal (art. 84 da Lei no 8.981, de
1985). A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. REPACTUAÇÃO.
Incide o IRRF na repactuação de aplicações financeiras, assim considerado cada
momento em que houver a repactuação das taxas de remuneração de Certificados de
Depósitos Bancários - CDB – ainda que a fixação periódica da referida taxa esteja
previamente prevista na primeira aplicação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A multa de mora não é afastada pelo pagamento do tributo em atraso, ainda que este
seja efetuado antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório.
MULTA ISOLADA. EXTINÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Aplica-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados a norma benigna que
extinguiu a multa de ofício isolada de 75% anteriormente prevista na legislação
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003977/2003-97

tributária para os casos de pagamento ou recolhimento em atraso, sem o acréscimo da
multa moratória.
JUROS ISOLADOS. TAXA SELIC.
Utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, que deve ser
observada no lançamento efetuado pela autoridade fiscal. Não cabe à instancia
administrativa apreciar a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de normas da legislação
tributária.
5.

Em relação a parte exonerada da multa isolada, no valor de R$ 2.636.346,98, a
DRJ SP I, interpôs Recurso de Ofício.

6.

Em Recurso Voluntário (fls. 87/107), a Recorrente a apresenta novo argumento
contra a exigência fiscal, relativa a ocorrência de decadência (art. 150, § 4o, do CTN), alega que
a natureza jurídica do IRRF é a de lançamento por homologação e que a existência de pagamento
antecipado não é determinante para alterar a modalidade do lançamento; além da nova matéria, a
Recorrente repisa os argumentos da impugnação, entre as quais de que não houve repactuação
dos CDBs, mas apenas o cumprimento do que já havia sido inicialmente contratado, isto é, que
"as taxas desta aplicação serão repactuadas periodicamente até o seu vencimento final
observado o prazo mínimo nos termos da legislação vigente", conforme se verificaria na Nota de
Venda do CDB, juntada à impugnação, e que nenhum valor foi pago a título de resgate aos
aplicadores durante o período, fato que afastaria a incidência do IRRF; cita precedente do
Conselho de Contribuintes em caso idêntico que não considerou como repactuação a observação
das condições contratuais originais da aplicação (Acórdão no 202-16.099); que a utilização da
taxa Selic como juros de mora é ilegal da forma em que calculada, isto é, por decorrer do
resultado das negociações de títulos públicos, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 215.881); ao final requer o provimento do presente Recurso.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

O Recurso de Ofício interposto pela DRJ/SP I, em razão da ter sido exonerada a
multa isolada, no valor de R$ 2.636.346,98, observa o requisito para interposição em relação ao
limite de alçada fixado pela Portaria MF no 63, de 2017, de modo que deve ser conhecido.
11.

Quanto ao Recurso Voluntário, a Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 19.07.2007, conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 86).
Assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos em 15.08.2007, conforme carimbo aposto na
primeira página da peça recursal (fls. 87), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003977/2003-97

Prejudicial de Mérito à Análise dos Recursos de Ofício e Voluntário – Inexistência de
Repactuação dos Certificados de Depósitos Bancários
12.

A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, pugna que não houve repactuação dos
CDBs, mas apenas o cumprimento do que já havia sido inicialmente contratado, isto e, que "as
taxas desta aplicação serão repactuadas periodicamente até o seu vencimento final observado o
prazo mínimo nos termos da legislação vigente", conforme de verificaria na Nota de Venda do
CDB, juntada à impugnação, e que nenhum valor foi pago a título de resgate aos aplicadores
durante o período, fato que afastaria a incidência do IRRF.
13.

Sustenta a posição de que não houve repactuação com base em precedente do
então Conselho de Contribuintes, que, em caso idêntico, não considerou como repactuação a
observação das condições contratuais originais da aplicação (Acórdão no 202-16.099).
14.

A r. Decisão considerou que incide o IRRF na repactuação das taxas de
remuneração dos CDBs, com base no art. 65, § 2o, da Lei no 8.981, de 1995, que possui a
seguinte redação:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação. (g.n.)
15.

O cerne da discussão em grau recursal, que precede a discussão de mérito, sobre a
exigência da multa isolada, objeto do Recurso de Ofício, ou sobre a subsistência dos juros,
objeto do Recurso Voluntário, é saber se no caso concreto ocorreu a hipótese prevista no § 2o do
art. 65 da Lei no 8.981, de 1995.
16.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu, com base no título no
7449411, utilizado para fins exemplificativos para fins de análise que, embora o referido título
tivesse prazo final 18.06.1999, a aplicação financeira foi repactuada oito vezes, mediante
sucessivas alterações da taxa de juros.
16.1.
O fundamento da decisão recorrida é de que houve alteração das condições
estipuladas por ocasião da contratação inicial, pois a taxa seria um elemento essencial de uma
aplicação financeira, em especial, ainda, em razão do fato de que as condições contratuais
trazidas aos autos pela então impugnante se utilizam expressamente do verbo “repactuar” ao
determinar que as taxas seriam “repactuadas periodicamente até o seu vencimento final”. E,
ainda, se a aplicação era liquidada no caso de não haver consenso, claro está que se trata de
novo pacto, isto é, uma repactuação.
16.2.
Reforça ainda sua posição, a autoridade julgadora da DRJ, que os principais
elementos de uma aplicação financeira em CDB são o montante aplicado, o prazo da aplicação
e a sua remuneração e que qualquer alteração em um desses elementos essenciais configuraria
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003977/2003-97

repactuação da aplicação. Além disso, que as alterações promovidas nas taxas de remuneração
não possuíam critérios previamente fixados nos CDBs.
17.

Reproduz-se espelho do referido título:

18.

A Recorrente, por sua vez, defende que a repactuação das taxas, previstas desde o
início para ocorrer quando da celebração original dos contratos de CDB, mediante expedição da
Nota de Venda, já previa alteração dessas taxas em decorrência da variação de índices de
mercado.
19.

A Nota de Venda no 523.0010907621, de 29.10.1998, juntada por ocasião da
apresentação da impugnação (fls. 51), consigna expressamente que:
“As taxas desta aplicação financeira serão repactuadas periodicamente até o seu
vencimento final observado o prazo mínimo nos termos da legislação vigente.
No vencimento de cada período será repactuada a taxa a vigorar para o período
seguinte. Não havendo consenso, a aplicação será resgatada no mesmo dia.”
20.

Outro aspecto relevante trazido pela Recorrente é de que a observância da
condição pré-estabelecida de repactuação das taxas, até o vencimento final dos CDBs não houve
liquidação da aplicação, isto é, não houve crédito na conta corrente do aplicador.
21.

Diante desse dois ponto relevantes, ou seja, repactuação das taxas (na verdade
revisão das mesmas durante a vigência do CDB) e a não liquidação das aplicações durante o
período de vigência do certificado, obriga-nos a distinguir a repactuação de um dos elementos do
contrato de aplicação financeira, previsto originalmente como de revisão periódica, com a
repactuação da própria aplicação financeira, fato que se subsumiria à hipótese prevista no § 2o do
art. 65 da Lei no 8.981, de 1995.
22.

Em caso análogo, envolvendo análise sobre a repactuação de aplicação financeira
para fins de incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), o
então Segundo Conselho de Contribuintes, no Acórdão no 202-16.099, decidiu que a
quantificação numérica periódica da taxa de rendimento das aplicações financeiras de renda fixa,
conforme constante do acordo inicialmente celebrado entre as partes, não representa repactuação.
23.

Transcreve-se a ementa da referida decisão:
NORMAS PROCESSUAIS. DECADÊNCIA.
Tratando-se a matéria decadência de norma geral de direito tributário, seu
disciplinamento é versado pelo CTN, no art. 150, § 4o, quando comprovada a
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003977/2003-97

antecipação de pagamento a ensejar a natureza homologatória do lançamento. Em tais
hipóteses, a decadência opera-se em cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Em não havendo antecipação de qualquer pagamento, o termo a quo do prazo
decadencial será o do artigo 173, I, do CTN, mantido o lapso qüinqüenal.
CPMF. REPACTUAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA.
A quantificação numérica periódica da taxa de rendimento das aplicações
financeiras de renda fixa com prazo de vencimento superior a trinta dias,
conforme constante do acordo inicialmente celebrado entre as partes, não
representa repactuação sobre a qual incidiria a CPMF.
CONSECTÁRIOS LEGAIS.
O acessório acompanha o principal. Indevido o tributo os consectários legais
decorrentes do lançamento de oficio são também indevidos. (Acórdão no 202-16.099,
sessão de 26.01.2005, Relatora Nayra Bastos Manatta) (g.n.)
24.

Diferentemente da autoridade julgadora de primeira instância, penso que a revisão
periódica das taxas de remuneração dos CBDs, previstas com a expressão “repactuação” nas
Notas de Venda, sem que ocorra a liquidação financeira da operação ou alteração de outro
elemento não previsto originalmente na aplicação como capital investido ou termo final da
aplicação, não tem o condão de atrair a incidência do IRRF, sobretudo porque não houve
alienação ou qualquer outra forma de transmissão da propriedade, bem como liquidação, resgate,
cessão ou repactuação do título ou aplicação.
25.

Nesse sentido, entendo que não há incidência de IRRF quando a revisão das taxas
de remuneração da aplicação financeira decorrem de previsão original constante na celebração
do contrato e, cumulativamente não há alteração de outros elementos essenciais à operação, tais
como prazo de resgate, liquidação ou alienação que configure qualquer forma de transmissão de
propriedade do título representativo.
Conclusão
26.

Em razão do julgamento da prejudicial de mérito aos recursos de ofício e
voluntário apresentada pela Recorrente, pela não incidência do IRRF, em razão da inexistência
de repactuação dos certificados de depósitos bancários, resta prejudicada a análise de mérito do
Recurso de Ofício, motivo pelo qual voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Ofício e DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.003977/2003-97

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital